Tribunal: TJDFT
Processo: 0703790-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por LINDALVA SAMPAIO VELOSO contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 21a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, nos autos da Ação de Conhecimento proposta pelo ora agravante em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A. Pela decisão recorrida, o d. magistrado de primeiro grau declinou, de ofício, da competência para o Juízo do local de domicílio da parte autora, ora agravante (Valença/PI). Em suas razões recursais, a autora/agravante sustentou, em síntese, a competência do foro da sede do Banco do Brasil, nos termos do art. 53, inciso III, alínea “a”, do Código de Processo Civil – CPC. Acrescentou que não houve escolha aleatória do foro da sede do Banco do Brasil. Ao final, a agravante pugnou pela atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Em provimento definitivo, postulou a reforma da decisão recorrida, para que seja fixada a competência do Juízo da 21a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF. É a síntese do necessário. Decido. Analisando detidamente os autos, tem-se que o Agravo de Instrumento merece provimento monocrático, porquanto a decisão ora recorrida se mostra manifestamente contrária ao entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça – STJ. De fato, o STJ já se pronunciou no sentido de que a competência territorial, por ser relativa, não pode ser declarada ex officio, consoante se extrai do enunciado a seguir transcrito, in verbis: “Súmula 33 - A incompetência relativa não pode ser declarada de oficio.” Pelas razões expostas, DOU PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, com fundamento no art. 932, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil, para reformar a decisão agravada, a fim de que a ação originária seja processada e julgada na 21a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, sem prejuízo de apreciação de eventual arguição de incompetência em sede de contestação (art. 337, inciso II, CPC). Quanto ao pedido de gratuidade de justiça, deverá a autora pugnar no Juízo “a quo” e, na hipótese de indeferimento, valer-se dos meios recursais. Comunique-se ao Juízo “a quo”. Publique-se. Decorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a determinação contida na Portaria Conjunta n. 31 desta egrégia Corte de Justiça. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora